Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725948-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Indefiro o pedido de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, uma vez que a “doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato”. (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023). 2. No caso, as alegações do causídico não vieram acompanhadas de prova concreta de que o advogado estava absolutamente incapaz para exercer a profissão ou para substabelecer o mandato. 3. Nesta oportunidade, registro que os fatos novos noticiados pela parte agravante (ID 49601912) escapam ao objeto deste recurso, uma vez que o pedido liminar neste agravo de instrumento já foi devidamente apreciado e decidido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Assim, a parte agravante deve buscar, se for o caso, os meios cabíveis para assegurar o seu direito. 4. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia para que preste informações acerca da alegada litispendência entre o feito de origem e o processo n. 0709418-19.2023.8.07.0009, que tramita perante aquele Juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator